Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DOS PASSAGEIROS. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. MULTA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar R$3.464,39 (três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), a título de reembolso. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, aduz a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda em razão da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, porquanto o procedimento e negociação foi realizado junto à agência de viagens, acarretando, por conseguinte, os alegados transtornos. No mérito, sustenta que inexiste qualquer comprovação de prejuízo em razão de conduta da parte recorrente, todavia, resta evidente a culpa da agência de viagens que procedeu com a solicitação do cancelamento dos bilhetes, o que afasta a responsabilidade da recorrente. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20598268 e 20598270). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20598276).
III. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela parte recorrente, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
IV. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
V. Avançando no mérito, a falta de regulamentação legal expressa acerca do reembolso de passagens aéreas, encontra aplicação a norma estabelecida no art. 740 do Código Civil para o contrato de transporte em geral. O dispositivo legal estatui que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. A norma encontra-se em consonância com as diretrizes protetivas da Lei 8.078/90 (CDC), como os incisos II e IV do art. 51, que, respectivamente, consagram a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
VI. Pela mesma razão, ou seja, por contrariar expressa previsão legal e tendo em consideração a hierarquia entre as normas, não merece prevalecer o art. 7.o, § 2.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica, segundo o qual “o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação”. Como dito, o Código de Defesa do Consumidor, diploma revestido de legitimidade democrática porque oriundo da vontade popular representada pelo Poder Legislativo, estatui a nulidade das cláusulas que impõem ao consumidor onerosidade excessiva, de forma que a Portaria do Comando da Aeronáutica não tem o condão de autorizar a prática.
VII. No caso em exame, restou incontroverso que a parte recorrida buscou a resolução contratual em tempo hábil para renegociação das passagens, atraindo a incidência do dispositivo legal acima referido. Além disso, a empresa aérea não comprovou qualquer prejuízo sofrido com o cancelamento dos bilhetes aéreos, com grandes chances de terem sido vendidos.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.